Tribunal: TJDFT
Processo: 0703583-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CONJUNTO. REEXAME. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, II, DO CPC. TEMA 1234 DO STF. DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO EXAMINADO E A TESE FIRMADA PELO STF. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1234. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO, E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCESSO AJUIZADO EM DATA ANTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO PARADIGMA. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. AUSENTE PROVA DA INEFICÁCIA DO TRATAMENTO FORNECIDO PELO SUS. TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. Reexame do recurso de apelação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para averiguação de possível divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.366.243, com repercussão geral – Tema 1.234.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema de repercussão geral 1.234, decidiu, quanto à competência, principalmente, que as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.
3. Houve, ainda, modulação dos efeitos da decisão da Suprema Corte, de modo que a alteração de competência só é admitida para os feitos ajuizados após a publicação do resultado do recurso paradigma (RE 1366243/SC), ocorrida em 11.10.2024, o que difere do caso dos autos, cuja ação foi proposta ainda no ano de 2021.
4. Configurada a divergência entre o julgado recorrido e as teses jurídicas firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do tema de repercussão geral 1234, impõe-se a retificação do acórdão para possibilitar o conhecimento da apelação da parte requerente.
5. O pedido autoral não preenche os requisitos do Tema 106 do STJ para fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, especialmente pela ausência de comprovação da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS e pela ausência de detalhamento, nos documentos médicos juntados nos autos, sobre o tratamento prévio a que a paciente recorrente tenha sido submetida. Sentença Mantida.
5. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.